Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0719100-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA EMBARGADO: RONAN RABELO TAVARES DA CAMARA, PANORAMA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta por Flot Operadora Turística Ltda. objetivando a reforma da r. sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, interposta contra si e contra Panorama Transportes Internacionais Ltda. ME por Ronan Rabelo Tavares da Câmara. Após o julgamento ao recurso, o qual foi negado provimento (ID no 17210755), a ré/apelante opôs embargos de declaração (ID no 17378482). Posteriormente, o autor e ré Flot Operadora Turística Ltda. peticionaram no ID no 17971145, requerendo a homologação da avença entre si pactuada, com a desistência do recurso interposto. Assim sendo, verificando-se que a mencionada transação foi assinada pelos respectivos patronos, com poderes para transigir, conforme se observa pelas procurações juntadas (ID no 14130293 e 14130622), bem assim, que houve renúncia do prazo recursal, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado por Ronan Rabelo Tavares da Câmara e Flot Operadora Turística Ltda., extinguindo o feito em relação às partes apontadas, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. P. I. Carmelita Brasil Relatora